Tribunal: TJBA
Processo: 8018607-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018607-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ACUCENA DIAS BRITO

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES, SENDO UMA DELAS DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. APLICAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PACIENTE. PORTADORA DE HIV. VULNERABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da Paciente
AÇUCENA DIAS BRITO
, presa preventivamente desde 27 de janeiro de 2026, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por força do Auto de Prisão em Flagrante nº 8000684-39.2026.8.05.0201. Sustenta a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação concreta da medida extrema, especialmente diante das circunstâncias pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Afirma ser a Paciente portadora do vírus HIV (AIDS) e, ainda, mãe e única responsável por duas filhas menores de 12 anos, uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, no seu entender, atrairia a aplicação do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP. Alega a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as previstas no art. 319 do CPP, aduzindo a ausência de contemporaneidade dos fatos investigados e de elementos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A análise do presente remédio constitucional perpassa por três eixos fundamentais:

a) verificar se a prisão preventiva da Paciente, decretada e mantida pelo juízo de origem, permanece necessária e se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial no que tange à alegada ausência de fundamentação idônea e à suposta desproporcionalidade da medida cautelar extrema;

b) ponderar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos artigos 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal;

c) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares, considerando as condições pessoais da Paciente como mãe de crianças menores de doze anos, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e sua condição de saúde como portadora de HIV, à luz das exceções legais, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. Embora a gravidade da conduta imputada à paciente, consistente no suposto crime de tráfico de drogas, e o registro de outra ação penal em seu desfavor, o exame do caso concreto, à luz do art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça e das normas de proteção integral à criança, evidencia a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes à garantia da ordem pública.

4. Inicialmente, verifica-se que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos (nascidas em 05/06/2014 e em 18/04/2018), sendo esta última, atualmente com 7 anos de idade, diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA),
conforme laudos médicos e certidões de nascimento juntadas aos autos.

5. A documentação escolar, aliada à
Declaração de Dependência emitida pelo CEAME – Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado
, evidencia que a presença da genitora é indispensável à continuidade do tratamento terapêutico e à estabilidade emocional da menor, a qual apresenta episódios de agitação, comportamentos agressivos e outras demandas que exigem supervisão contínua. Conforme o referido documento, a criança realiza acompanhamento especializado semanalmente, sendo a mãe sua responsável direta, encarregando-se de conduzi-la e acompanhá-la durante todo o tratamento.

6. Nesse contexto, resta demonstrada, de forma concreta, a
imprescindibilidade da paciente no exercício do cuidado
, revelando-se sua atuação materna elemento essencial ao desenvolvimento e à proteção integral da criança. Não se trata, portanto, de mera invocação abstrata da maternidade, mas de situação específica que evidencia a centralidade do cuidado materno no caso concreto. Atente-se para o caráter humanístico da medida.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC coletivo nº 143.641/SP
, bem como o art. 318-A do Código de Processo Penal, consagraram, como regra, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, ressalvadas as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os próprios descendentes.

8. No caso em exame, embora seja imputada à paciente a prática do crime de tráfico de drogas, a solução jurídica que melhor se ajusta não é a manutenção irrestrita da custódia preventiva, tampouco a concessão de liberdade sem controle judicial. Amparados no princípio da proporcionalidade, o caminho mais adequado é substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares idôneas, com monitorização eletrônica, aptas a neutralizar o risco processual identificado e assegurar controle estatal efetivo, sem afastar a paciente do exercício de suas funções maternas essenciais.

9. Ademais, a aplicação da
perspectiva de gênero
impõe a este Colegiado não um fator de privilégio, mas um método de decisão comprometido com a identificação de desigualdades estruturais, das responsabilidades de cuidado desproporcionalmente atribuídas às mulheres e de situações de vulnerabilidade concretamente demonstradas. A consideração das condições estruturais de vulnerabilidade da paciente se afigura como um dever, sendo ela a cuidadora responsável em um núcleo familiar de baixa renda, conforme extrato do Cadastro. Soma-se a isso a comprovação de que a paciente é portadora do
vírus HIV,
circunstância que agrava sua vulnerabilidade no ambiente prisional e reforça a necessidade de uma abordagem jurisdicional orientada por critérios de humanidade, proporcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana.

10. Nesse cenário, a solução mais adequada, necessária e proporcional é a concessão da ordem para substituir a custódia extrema por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, § 6º, 318, V, 318-A, 318-B e 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: I– prisão domiciliar, com monitoração eletrônica e delimitação de perímetro de circulação restrito à residência, ressalvada a autorização de deslocamento; II– autorização de deslocamento estritamente necessários para o acompanhamento escolar das filhas e a condução para tratamento no CEAME – Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado, mediante comprovação mensal perante o juízo de origem; III– recolhimento domiciliar no período noturno; IV– proibição de manter contato com testemunhas do processo; V– proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; VI– comparecimento a todos os atos processuais para os quais for regularmente intimada, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a fiscalização e a adequação, caso seja necessário, das medidas agora aplicadas, certificando-se da inequívoca cientificação da Paciente acerca das obrigações estabelecidas, sem prejuízo da imposição de outras que entender cabíveis e compatíveis ao contexto fático dos autos.

11. A convicção f
irmada também se justifica em face do tempo que perdura a custódia, há mais de 70 (setenta) dias, sem que se tenha notícia da deflagração de ação penal. Com efeito, a partir das informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 102915831), em cotejo com o sistema PJE/PG, verifica-se que a autoridade policial somente formalizou a instauração do Inquérito Policial n° 8003289-55.2026.8.05.0201, em 15/04/2026, inexistindo, até a presente data, propositura de ação penal quanto ao fato que motivou a segregação da paciente.

IV. Dispositivo e tese.

12. Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
“É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, quando, embora presentes indícios de autoria e materialidade e elementos que, em princípio, justifiquem a tutela cautelar, as circunstâncias pessoais da paciente -portadora de HIV, e sua condição de genitora e responsável de duas filhas menores de 12 (doze) anos, sendo uma delas com necessidades especiais- analisadas sob a perspectiva de gênero e da proteção integral da criança, demonstrarem a suficiência de providências menos gravosas para a preservação da ordem pública e da instrução criminal.”

Dispositivos normativos citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LXVIII, LVII, X, e art. 227; Código de Processo Penal, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, I, 316, 318, V, 318-A, 319, 647, 648; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 128/2022. RESOLUÇÃO CNJ Nº 492/2023.

Jurisprudência citada:

STJ - AgRg no HC n. 1.021.162/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026; STJ - AgRg no HC n. 1.028.722/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026; STJ - AgRg no HC n. 1.016.014/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8018607-02.2026.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor da Paciente
AÇUCENA DIAS BRITO
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, nos termos do voto do Relator.